Tribunal: TJBA
Processo: 8064022-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064022-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIO DA SILVA BRITO

Advogado(s)
:
MARCELLE MENEZES MARON

AGRAVADO: RIBEIRO COMERCIO DE PECAS PARA BICICLETA LTDA - ME

Advogado(s)
:
ANTONIO BARLETTA NERY

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO INICIADA SOB O REGIME DO CPC/1973 COM TRAMITAÇÃO SOB O CPC/2015. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI PROCESSUAL NOVA. CUSTAS PROCESSUAIS. IRREGULARIDADE SANÁVEL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CAMBIAL. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. ABANDONO DE CAUSA. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em sede de cumprimento de sentença, mantendo o prosseguimento da execução.
2 - O agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de fundamentação, inexistência de constituição válida do processo em razão do não recolhimento de custas sob a vigência do CPC/1973, ocorrência de prescrição intercorrente, bem como abuso de direito processual e abandono da causa pelo exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A questão em discussão consiste em saber se a decisão que rejeitou os embargos de declaração é nula por ausência de fundamentação, se há ocorrência de prescrição intercorrente e se a ausência de recolhimento de custas sob o regime do CPC/1973 impede o prosseguimento do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - A decisão que rejeitou os embargos de declaração não é nula, pois consignou, ainda que de forma sucinta, a inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC, sendo suficiente quando a decisão embargada enfrentou adequadamente as questões suscitadas.
5 - A ausência de recolhimento de custas sob a vigência do CPC/1973 não implica inexistência do processo, constituindo irregularidade sanável, sendo aplicável imediatamente o CPC/2015, que dispensa custas no cumprimento de sentença.
6 - A alegação de prescrição da pretensão cambial encontra-se acobertada pela coisa julgada formada na fase de conhecimento, sendo incabível sua rediscussão na fase executiva por intermédio de impugnação ao cumprimento de sentença.
7 - A prescrição intercorrente não pode ser reconhecida, pois já foi apreciada e rejeitada anteriormente, operando-se a preclusão consumativa, nos termos do art. 505 do CPC.
8 - Não configurado o abandono da causa, diante da manifestação do exequente após intimação pessoal para dar andamento ao feito.
9 - Os pedidos de aplicação de sanções processuais e indenização extrapolam o objeto do agravo de instrumento, devendo ser apreciados pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO
10 - Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8064022-42.2025.8.05.0000
interposto por
FABIO
DA SILVA BRITO
, que se insurge contra a decisão proferida nos autos do processo nº 0042141-51.2002.8.05.0001 movido pelo
RIBEIRO COMERCIO DE PECAS PARA BICICLETA LTDA - ME
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,